Tribunal: TCU
Processo: 025.333/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Reginaldo Batista Ribeiro Junior, em razão de concessão irregular de benefícios assistenciais e previdenciários, no âmbito da Agência da Previdência Social de Ribeirão Preto/SP.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em desfavor de Reginaldo Batista Ribeiro Junior, devido a concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social de Ribeirão Preto/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alíneas "b", "c" e "d", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a"; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Reginaldo Batista Ribeiro Junior revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Reginaldo Batista Ribeiro Junior e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatendo os eventuais valores já porventura restituídos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 06/11/2006 7.748,66 26/02/2008 380,00 26/08/2008 415,00 06/11/2006 408,33 03/03/2008 380,00 28/08/2008 415,00 06/11/2006 350,00 07/03/2008 380,00 01/09/2008 415,00 06/12/2006 350,00 25/03/2008 139,33 01/09/2008 415,00 06/12/2006 350,00 26/03/2008 415,00 04/09/2008 415,00 16/01/2007 350,00 28/03/2008 164,66 05/09/2008 415,00 05/02/2007 350,00 28/03/2008 415,00 08/09/2008 415,00 05/03/2007 350,00 28/03/2008 415,00 08/09/2008 415,00 20/03/2007 516,32 07/04/2008 415,00 09/09/2008 276,66 20/03/2007 13.425,80 07/04/2008 415,00 25/09/2008 415,00 20/03/2007 1.086,86 22/04/2008 262,83 30/09/2008 415,00 02/04/2007 516,32 25/04/2008 415,00 30/09/2008 387,33 04/04/2007 350,00 05/05/2008 415,00 01/10/2008 415,00 02/05/2007 533,35 05/05/2008 415,00 02/10/2008 415,00 08/05/2007 380,00 08/05/2008 415,00 07/10/2008 415,00 04/06/2007 533,35 08/05/2008 415,00 07/10/2008 415,00 05/06/2007 380,00 09/05/2008 415,00 07/10/2008 415,00 02/07/2007 533,35 27/05/2008 415,00 28/10/2008 415,00 10/07/2007 380,00 29/05/2008 415,00 30/10/2008 415,00 02/08/2007 533,35 29/05/2008 415,00 30/10/2008 415,00 06/08/2007 380,00 06/06/2008 415,00 30/10/2008 415,00 22/08/2007 96,30 06/06/2008 415,00 31/10/2008 415,00 03/09/2007 533,35 06/06/2008 415,00 03/11/2008 415,00 03/09/2007 266,67 25/06/2008 415,00 03/11/2008 415,00 05/09/2007 380,00 26/06/2008 415,00 07/11/2008 415,00 05/09/2007 190,00 30/06/2008 415,00 10/11/2008 415,00 06/09/2007 361,17 04/07/2008 415,00 10/11/2008 415,00 06/09/2007 75,24 07/07/2008 415,00 11/11/2008 415,00 04/10/2007 361,17 08/07/2008 415,00 11/11/2008 415,00 16/10/2007 12,66 15/07/2008 345,83 25/11/2008 415,00 16/10/2007 380,00 15/07/2008 345,83 26/11/2008 415,00 09/11/2007 361,17 28/07/2008 415,00 27/11/2008 415,00 12/11/2007 380,00 30/07/2008 415,00 28/11/2008 415,00 06/12/2007 361,17 31/07/2008 415,00 01/12/2008 415,00 06/12/2007 75,24 01/08/2008 415,00 04/12/2008 415,00 11/12/2007 380,00 06/08/2008 415,00 05/12/2008 415,00 08/01/2008 380,00 07/08/2008 415,00 05/12/2008 415,00 07/02/2008 316,66 07/08/2008 415,00 05/12/2008 415,00 11/02/2008 380,00 11/08/2008 415,00 18/12/2008 415,00 12/02/2008 354,66 9.3. aplicar a Reginaldo Batista Ribeiro Junior multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.